Tribunal: STF
Processo: AI 601010
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO.
        Não tendo ocorrido no acórdão impugnado nenhuma
   das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de
   Processo Civil, os embargos declaratórios restam
   inviabilizados.
        Embargos de declaração rejeitados.